Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003971-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DONIZETE VITORINO DA SILVA - CPF: 029.047.261-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, com espaço de tempo acima de 30 dias, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Agravo em Execução
em favor de DONIZETE VITORINO DA SILVA, contra a decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que não reconheceu a continuidade delitiva entre as condenações proferidas nos autos ação penal nº. 0007716-06.2011.811.0004 (código 155666) e da ação penal nº. 0011845-54.2011.811.0004 (cód. 159036).

Em suas razões, o agravante interpôs o presente recurso, pretendendo o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva dos crimes apurados nos autos supramencionados.

As contrarrazões acusatórias foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve em todos os seus termos a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“Agravo em Execução Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações proferidas nos autos de códigos 155666 e 159036 – Pleito improcedente – Ausência de unidade de desígnios – Habitualidade delitiva verificada – O agente faz do delito o seu “meio de vida”, sua profissão – Pelo desprovimento.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que o o agravante possui 06 (seis) guias de execução, as quais totalizam 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias, todas decorrentes de crimes contra o patrimônio.

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, admite-se a figura do crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Em razão disso, “
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”
.

Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que a continuidade delitiva exige os seguintes requisitos para sua configuração:

1) mais de uma ação ou omissão;

2) prática de dois ou mais crimes;

3) os crimes sejam da mesma espécie;

4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes;

5) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Na hipótese, extrai-se dos autos que o recorrente pretende ver reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos dos autos da ação penal nº. 0007716-06.2011.811.0004 (código 155666) e da ação penal nº. 0011845-54.2011.811.0004 (cód. 159036).

Analisando os autos, observo que o reeducando não cumpre o pressuposto subjetivo da relação de causalidade, uma vez que não há sucessão circunstancial entre eles, mas, isto sim, uma sucessão planejada das suas práticas, levando em conta, sempre, a “necessidade” de eliminar pessoas que, por vezes, estivessem, de qualquer modo, “atrapalhando” as ações do grupo criminoso.

Tem-se que apesar dos crimes de furto terem sido praticados em um curto espaço de tempo (ação penal nº. 0007716-06.2011.811.0004 (código 155666) e da ação penal nº. 0011845-54.2011.811.0004 (cód. 159036)), mostra-se ausente o requisito objetivo, tratando-se, na verdade, de habitualidade criminosa, não podendo, assim, ser reconhecida a continuidade delitiva.

Tenho que o elemento subjetivo é afastado quando presente a reiteração criminosa (habitualidade delitiva), ou seja, quando identificado que o agente faz do delito o seu “meio de vida”, sua profissão, como é o caso dos autos.

Em síntese, o turno defensivo afirma que os crimes foram praticados em 09/08/2011 e 12/08/2011, possuído curto lapso temporal (dois deles no mesmo dia), com o mesmo modus operandi, conforme narrado pelas denúncias, em desfavor de estabelecimentos comerciais, de forma que os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, razão pela qual, sob a ótica defensiva, resultariam no reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado.

Porém, em que pese a Guia de Execução Penal acerca do crime perpetrado no dia 09/08/11 não ter sido acostada nos autos, constata-se dos fatos ocorridos no dia 12/08/11, conforme denúncia de páginas 396/398, a inexistência de qualquer liame de ordem objetiva e subjetiva entre os delitos ora mencionados.

Ressalto ainda, que o turno defensivo não obteve êxito em demonstrar concretamente os fatos que ensejariam a aplicação do artigo 71, do Código Penal, pois se limitou na mera alegação de proximidade dos períodos entre os crimes, o que, por si só, não possuem o condão de acarretar o reconhecimento do desdobramento entre as práticas criminosas.

Dessa forma, a pretensão de reconhecimento de continuidade delitiva não se sustenta, uma vez que, apesar de os fatos que originaram as referidas condenações serem temporalmente e espacialmente semelhantes, não guardam nenhum vínculo, dado que a consecução de um delito não dependia da prática do outro, tratando-se pois, de ações distintas.

Nesse sentido tenho me posicionado:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DELITOS DE ROUBO MAJORADOS – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que um crime seja considerado continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, pois, além da mesma espécie de crimes, devem ser praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exigindo-se ainda a unidade de desígnios.

No caso dos autos, inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença na execução existente entre as condutas.

Recurso a que se nega provimento.” (N.U 1013759-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Ademais, não se pode confundir a continuidade delitiva com a habitualidade criminosa, que se revela no comportamento daquele que faz do crime um meio de vida, reiterando condutas que possuem características autônomas, o que é o caso da situação concreta em análise

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODUS OPERANDI DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há falar em continuidade delitiva, se, conforme as premissas fáticas fixadas no aresto impugnado, os roubos foram praticados mediante desígnios autônomos e modus operandi diversos, tratando-se, pois, de habitualidade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado demandaria o exame aprofundado de fatos e provas, incabível na estreita via do writ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 658.449/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo incólume a decisão combatida de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022